Tribunal: TJES
Processo: 5014313-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014313-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA

AGRAVADO: JORGE OLIVEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante seria prova suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, independentemente da apresentação de documentos comprobatórios adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que determina a apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível.

A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando há indícios de capacidade financeira do requerente, sendo legítima a exigência de comprovação documental.

O recurso interposto não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

O art. 932, III, do CPC, estabelece que não será conhecido o recurso que não impugne expressamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, exigindo-se que o recorrente demonstre de forma argumentativa os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O despacho que determina a apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica não tem conteúdo decisório e é irrecorrível.

A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando há indícios de capacidade financeira do requerente, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.215.484/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.601/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 021130098219, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 11.04.2023, DJe 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5014313-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA

AGRAVADO: JORGE OLIVEIRA DA ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO DEL PUPO - ES27368

Advogado do(a) AGRAVADO: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES7372-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de

recurso de
A
gravo
I
nterno
(Id. 9394195)
interposto por
CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA

em face de
JORGE OLIVEIRA DA ROCHA,
contra a

D
ecisão
M
onocrática
Id. 8926648
que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e não conheceu do agravo interno anteriormente interposto
.

Inconformada,
a agravante
reitera os
seguintes
argumentos: (1) apesar de possuir renda, é a única provedora de sua família e enfrenta dificuldades financeiras; (2) sua declaração de hipossuficiência é prova suficiente; (3) a análise da gratuidade da justiça deve considerar sua condição atual, tornando indevida a exigência de documentos adicionais.
Nesses termos,
requer a cassação da decisão e a concessão do benefício
da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas (Id. 9881592)
.

Pois bem.

No caso em tela, a recorrente interpôs o presente agravo interno contra a decisão monocrática (Id. 8926648) que não conheceu do agravo interno ID 8301897 e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de agravo de instrumento ID 6761751.

Entretanto, conforme se pode inferir das razões recursais, a recorrente não se insurge contra os fundamentos constantes da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, quais sejam: (1) ausência de cabimento, em razão de ter sido interposto contra despacho que determina a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira com vistas a análise do pedido de Gratuidade da Justiça; (2) não atendimento à determinação de comprovação da hipossuficiência alegada.

Não obstante os fundamentos da decisão agravada a recorrente limita-se a sustentar que: (1) a sua declaração de hipossuficiência seria prova suficiente, sem necessidade de documentos complementares e que a exigência adicional seria indevida; (2) apesar de possuir renda, é a única provedora de sua família e enfrenta dificuldades financeiras.

Como se pode inferir, as razões recursais veiculadas não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, configurando violação ao §1º do Art. 1.021 do CPC/15.

Assim, pode-se concluir que o recurso interposto revela-se formalmente irregular, pois afronta o princípio da dialeticidade ao não impugnar, de maneira específica e detalhada, os fundamentos da Decisão Monocrática agravada (Id. 8926648).

Conforme a lição da melhor doutrina,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo,
alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
”
(Flávio Cheim Jorge, Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 256).

Vale dizer, o confronto entre as razões manifestadas no agravo interno e os fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida revela a absoluta inobservância do princípio da dialeticidade recursal que, como cediço, inviabiliza o conhecimento do recurso interposto.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional impugnado.

Não é outro o entendimento da jurisprudência do C. STJ, segundo a qual
“
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia
”
(AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Na mesma linha, segue entendimento adotado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
De acordo com a jurisprudência do STJ relacionada ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG)
[...]. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AR, 100170051724, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação no Diário: 12/05/2023).

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão, deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio decidendi
", sob pena de inobservância do ônus da dialeticidade. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.885.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021130098219, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 20/04/2023).

Diante disso, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

Por tais razões,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal (regularidade formal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER

do presente recurso de agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal (regularidade formal).